Tribunal: TJMT
Processo: 1018938-71.2022.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018938-71.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AILTON MONGE RABELO - CPF: 028.726.241-39 (APELADO), RENAN LUIS GOMES MENDONCA - CPF: 058.049.797-60 (ADVOGADO), ELISAMA DE ARAUJO FRANCO - CPF: 037.103.301-22 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
- AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA
– SERASA LIMPA NOME – PLATAFORMA QUE PERMITE RENEGOCIAÇÃO ENTRE O CREDOR E O DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES
- SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento assente é no sentido de que o SERASA LIMPA NOME não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas de um serviço que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para a renegociação de dívidas, cujo acesso é restrito ao consumidor e não há publicidade das informações ali registradas.

“
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1592662 SP 2019/0291535-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
DJe
03/09/2020
)
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação
interposto por
CLARO S/A
,
contra
a
sentença

de ID. 2
1
3158731
,
pro
latada
pelo Juízo da
4
ª Vara Cível de
Rondonópolis
/MT

n
a

Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenizatória

por Danos Morais n. 1018938-71.2022.8.11.0002,
que
lhe move
o
ora apelad
o

AILON MONGE RABELO,

que julgou
parcialmente procedente s o s pleito s autora is
,
declarando a
prescrição dos débitos questionados, referentes aos contratos n. 117016630 e 112681840, determinando
a exclusão da referida obrigação do cadastro da plataforma Serasa Limpa Nome, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, condenando
as partes ao pagamento
“pro rata”

de despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em síntese,
afirma que a prescrição quinquenal diz respeito à per
d
a do direito de cobrar judicial
mente os débitos
indicados, mas
não extingue a obrigação, sendo a cobrança extrajudicial o mero exercício regular de seu direito
.

Afirma, ainda,
que a plataforma Serasa Limpa Nome se trata de plataforma de negociação, que busca aproximar o credor e o devedor,
não ha
vendo restrição de débito e nem
publicidade

dos dados constantes
, pugnando pelo provimento recursal, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
e condenar a parte apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado pelo magistrado
a quo
a título de honorários sucumbenciais
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 2
13158737
).

Preparo recursal recolhido (ID. 2
13711158
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelada ingressou com Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais
em face da recorrente, afirmando que fora surpreendida com diversas ligações de uma
empresa de cobrança, informando-a da existência de pendências em seu nome e da necessidade de quitação.

Afirma que, ao consultar o aplicativo Serasa Consumidor, verificou anotações negativas referentes aos contratos n. 117016630 e 112
681840, nos valores de R$ 4.214,30 (quatro mil, duzentos e quatorze reais e trinta centavos) e R$ 1.585,28 (um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), respectivamente.

Aduz que ambos os débitos se encontram prescritos,
defendendo que a manutenção de dados d
a
s
referidas dívidas
é atitude desabonadora contra o consumidor, visto que diminui sua pontuação no score de crédito
e
o
rotula como mau pagador
, buscando a declaração da prescrição da dívida
,

a exclusão d
e seu cadastro na plataforma Serasa Limpa
Nome e a condenação da parte ora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito teve regular processamento e, ao final, foi sentenciado para julgar
parcialmente
procedentes os pedidos da ini
cial.

Irresignada com os termos da sentença,
a

empresa
requerida recorreu, reafirmando a validade do negócio jurídico firmado
entre as partes
e afirmando que
a prescrição do débito não extingue a obrigação, sendo legítima a cobrança e
xtrajudicial da dívida. Aduz, também, que a plataforma Serasa Limpa Nome não g
era registro negativo público contra o consumidor, vez que acessível apenas por CPF e senha, sendo um meio de aproximação entre credor e devedor.

Afirma, ainda que
o
valor do
s honorários de sucumbência
foi
fixado
pelo magistrado
a quo
em inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
devendo ser reduzido.

Pois bem.

Da análise dos autos,
consoante jurisprudência do
STJ,
a
prescrição quinquenal afasta apenas a pretensão do credor de cobrar o débito judicialmente, não atingindo, porém, o direito subje
tivo da cobrança, que pode ser realizada de forma extrajudicial
,
uma vez que o débito continua existindo.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. [...]
4.
O reconhecimento da prescrição
afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.
[...] 6. Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1592662 SP 2019/0291535-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/09/2020)
- grifei

Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).

Neste contexto, importa salientar que
não há, nos autos, demonstrativos de restrição dos dados da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a utilização, pelo credor, de plataforma fornecida pelo Serasa denominada “Serasa
L
impa
N
ome”, destinada a proporcionar aos fornecedores e consumidores um canal para fins de negociação de dívidas, em que o acesso é restrito ao consumidor.

Inclusive,
depreende-se do site do Serasa (
https://www.serasa.com.br/limpanome-online
) que, ao contrário do cadastro de inadimplentes do “Serasa
Experian
”, o “Serasa Limpa Nome” consiste em ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os respectivos credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA -
SERASA LIMPA NOME - PLATAFORMA QUE PERMITE A RENEGOCIAÇÃO ENTRE CREDOR E CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES
- DANO MORAL INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O entendimento assente é no sentido de que o SERASA LIMPA NOME não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas de um serviço que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para a renegociação de dívidas, cujo acesso é restrito ao consumidor e não há publicidade das informações ali registradas. Desse modo, não havendo exposição do consumidor ou negativação indevida de seus dados, não há se falar em ocorrência de dano
indenizável.-
”

(TJ-MT - AC: 10167937320218110003, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023) - grifei

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – S
ERASA LIMPA NOME – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso
restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desª.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 01/06/2022,
DJe
02/06/2022).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1037683-02.2022.8.11.0002, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024)
”

Portanto
,
demonstra-se

indevida a

declaração de inexistência do débito em virtude da prescrição
quinquenal descrita no artigo 206 do Código Civil
.

É, também, legítima a manutenção
de registro do débito em nome do recorrido na plataforma “Serasa Limpa Nome”
, tendo em vista que não representa negativação, bem como não há publicidade das anotações,
tratando-se de mero exercício regular do direito subjetivo de cobrança de débito
pelo credor
, inexistindo dever de indenizar.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso

para reformar a
sentença recorrida
e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus dos honorários de sucumbência,
respeitada a gratuidade judicia
ria
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024